Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-11.2024.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-11.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO BEZERRA DE SOUZA - CPF: 337.500.179-72 (APELANTE), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), janete garcia de oliveira valdez (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (APELADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de usucapião ordinário. Ilegitimidade passiva da inventariante. Extinção prematura do processo. Necessidade de oportunização para substituição do polo passivo. Aplicação do art. 338 do cpc. Honorários advocatícios. Provimento parcial do recurso..

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ordinário proposta em face de inventariante, ao invés do espólio, por ilegitimidade passiva, após a estabilização da lide, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao devido processo legal pela extinção prematura do feito sem oportunizar a substituição do polo passivo nos termos do art. 338 do CPC; (ii) estabelecer se a inventariante possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de usucapião em lugar do espólio; (iii) determinar o percentual adequado de honorários advocatícios devidos em caso de substituição processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção prematura do processo por ilegitimidade passiva, sem oportunizar ao autor a substituição do réu, viola o devido processo legal e o princípio da primazia do julgamento de mérito, pois o art. 338 do CPC estabelece como direito subjetivo do autor e norma cogente a possibilidade de alteração da petição inicial para substituição do réu quando alegada sua ilegitimidade na contestação.

4. A inventariante, como pessoa física, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de usucapião referente a bem pertencente ao espólio, sendo necessária a inclusão do espólio como ente despersonalizado ou dos herdeiros no polo passivo da demanda.

5. Em caso de substituição processual por ilegitimidade passiva, aplica-se a regra específica de sucumbência prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, que determina a fixação de honorários advocatícios entre três e cinco por cento do valor da causa em favor do patrono da parte excluída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, sem oportunizar ao autor a substituição do réu nos termos do art. 338 do CPC, viola o devido processo legal e o princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A inventariante, como pessoa física, não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de usucapião referente a bem pertencente ao espólio. 3. Na hipótese de substituição processual por ilegitimidade passiva, os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte excluída devem ser fixados entre três e cinco por cento do valor da causa, conforme determina o parágrafo único do art. 338 do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 329, 338, caput e parágrafo único, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: N/A.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO BEZERRA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “Usucapião Ordinário” (Proc. nº 1003661-11.2024.8.11.0013), ajuizada contra JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida (cf. Id. nº 344383867).

Em suas razões recursais, o apelante alega que houve violação ao princípio da boa-fé processual, ao art. 352 do CPC, ao princípio da primazia do julgamento do mérito e aos arts. 319 e 488 do CPC. Sustenta que indicou expressamente na petição inicial que o polo passivo era representado pelo Espólio de Eurípedes Alves da Cunha, mencionando inclusive os autos de inventário nº 0007606-33.2018.8.11.0013. Argumenta que o juízo a quo agiu de forma contraditória ao intimar as partes para especificação de provas e posteriormente extinguir o feito sem resolução do mérito. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% para percentual entre 3% e 5% do valor da causa (cf. Id. nº 344383873).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 344383882).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida.

Consta dos autos que o autor ajuizou ação de usucapião ordinário visando a declaração de domínio de imóvel urbano situado na Chácara 39, BR 174, bairro Vera, Pontes e Lacerda/MT, com área total de 3.475,44m2. Alega que adquiriu os direitos hereditários do Sr. Nemesio Alves Cunha, mediante escritura pública, e que exerce a posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini sobre o imóvel desde 2009, tendo edificado um posto de combustível e uma cerealista no local.

A ação foi proposta em face de Janete Garcia de Oliveira Valdez, qualificada como inventariante do Espólio de Eurípedes Alves da Cunha (autos nº 0007606-33.2018.8.11.0013).

Na sentença apelada, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida e a impossibilidade de alteração do polo passivo após a estabilização da lide, a MMª. Juíza extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva da inventariante para figurar no polo passivo da ação de usucapião, à possibilidade de emenda à inicial após a citação, à alegada violação ao princípio da boa-fé processual e à adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade da extinção prematura do feito em razão da incorreção do polo passivo e da impossibilidade de sua emenda após a contestação, bem como à adequação do valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Autor ajuizou a demanda de usucapião indicando no polo passivo “Janete Garcia de Oliveira Valdez (...) inventariante”.

A citação foi expedida e direcionada à pessoa física da requerida, e a contestação foi apresentada arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ad causam, uma vez que a propriedade do imóvel usucapiendo pertence ao Espólio de Eurípedes Alves da Cunha, ente despersonalizado distinto da pessoa da inventariante (requerida).

O atual diploma processual, norteado pelos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, instituiu mecanismo específico para sanar o vício de ilegitimidade passiva arguido em defesa. Nos termos do artigo 338 do CPC, “alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu”. Trata-se de direito subjetivo do autor e norma cogente, que excepciona a regra geral da estabilização da lide prevista no art. 329 do mesmo codex, justamente porque a alteração decorre de fato trazido pela própria defesa.

Nesse sentido, a extinção prematura do feito viola o devido processo legal, pois o vício de legitimidade é sanável mediante a substituição processual. A jurisprudência pátria caminha no sentido de que o juiz tem o dever de oportunizar a emenda antes de extinguir o processo, em homenagem aos princípios da economia processual e da cooperação.

No entanto, o acolhimento da pretensão recursal para permitir a emenda à inicial implica, necessariamente, no reconhecimento de que a ré original, Janete Garcia de Oliveira Valdez (pessoa física), de fato não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de usucapião, devendo ser excluída da lide para dar lugar ao Espólio ou aos herdeiros.

Por conseguinte, a exclusão da parte ilegítima atrai a incidência da regra específica de sucumbência prevista no parágrafo único do art. 338 do CPC, o qual dispõe que “realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa”.

Dessa forma, conquanto a sentença deva ser anulada para permitir o prosseguimento do feito contra a parte legítima, impõe-se a fixação de honorários em favor do patrono da parte ilegítima que foi citada e apresentou defesa, devendo tal verba ser arbitrada em patamar condizente com a previsão legal específica para esta hipótese de substituição processual. Considerando o trabalho realizado e o zelo profissional, fixo os honorários advocatícios devidos pelo autor ao patrono da ré excluída em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, este deve ser rejeitado, uma vez que o exercício do direito de ação, ainda que mediante equívoco na qualificação da parte passiva (confusão entre a pessoa da inventariante e o espólio), não configura, por si só, as hipóteses do art. 80 do CPC, tratando-se de irregularidade técnica passível de correção.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao autor a alteração do polo passivo, nos termos do art. 338 do CPC, com o regular prosseguimento do feito em face do Espólio/Herdeiros.

Em decorrência da exclusão da ré originária ilegítima, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte excluída, arbitrados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026